Tribunal: STF
Processo: RE 1167478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-06
Data de publicação: 2019-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA SEPARAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ARTIGO 1.580 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.